Tribunal: TJSP
Processo: 2282129-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282129-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EUFRASIO JOSÉ DA SILVA e ELZO JOSÉ DA SILVA, é agravado ALINEL
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282129-49.2020.8.26.0000 -Voto no 31490
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282129-49.2020.8.26.0000
5a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Pinheiros
(proc.
no
1001593-19.2020.8.26.0011)
Agravantes: Eufrasio José da Silva e outro
Agravada: Alinel Participações Ltda.
Juíza de 1a Instância: Luciana Bassi de Melo
Voto n° 31490.
- Prevenção da 25a Câmara de Direito Privado - Prevenção,
nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Réus em ação de despejo por denúncia vazia, os
agravantes rebelam-se contra a r. decisão de fls. 339, integrada por
embargos de declaração, que lhes indeferiu o benefício da justiça gratuita e
a suspensão da ordem de despejo, em face do V. Acórdão proferido no
recurso no 2198109-28.2020.8.26.0000.
Não foi antecipada a tutela recursal.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído por prevenção,
para esta 29a Câmara, em face do julgamento do Agravo de Instrumento no
2198109-28.2020.8.26.0000 (fl. 88 do agravo).
Ocorre, porém, que a prevenção foi erroneamente
anotada, porque foi a Colenda 25a Câmara da Seção de Direito Privado que
julgou e apreciou o Agravo de Instrumento no 2198109-28.2020.8.26.0000,
relator o E. Desembargador ALMEIDA SAMPAIO, em 29.9.20, negando
provimento ao agravo (fls. 359/363 do processo digital).
Conforme o art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282129-49.2020.8.26.0000 -Voto no 31490
3
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Pelas razões expostas, não conheço do agravo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 25a Câmara da Seção
de Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Desembargador ALMEIDA
SAMPAIO.
SILVIA ROCHA
Desembargadora